Tribunal: TJES
Processo: 5000645-06.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Trabalho do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-06.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDA RICHIELE DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ENSINO MÉDIO. REQUISITO ETÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DA MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de autorização para matrícula no Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), sob o argumento de que a legislação exige a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ingresso no referido curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se ocorre a perda superveniente do interesse de agir quando a parte autora atinge a idade mínima exigida para a matrícula no curso pretendido durante a tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A idade mínima de 18 (dezoito) anos constitui requisito objetivo para o ingresso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nível médio.

O implemento da maioridade no curso da ação faz desaparecer o óbice etário que motivou o ajuizamento da demanda.

A desnecessidade da intervenção judicial para a obtenção da matrícula, em razão do preenchimento do requisito legal pelo decurso do tempo, torna a tutela jurisdicional inútil.

A ausência superveniente de qualquer das condições da ação, como o interesse de agir, impõe o reconhecimento da perda de objeto.

O magistrado deve extinguir o processo sem resolução de mérito quando verificar a falta de interesse processual superveniente, conforme as normas processuais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Processo extinto de ofício e recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O alcance da idade mínima exigida em lei para matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no curso da lide configura a perda superveniente do objeto. 2. A desnecessidade da prestação jurisdicional para garantir acesso ao ensino a quem já preenche os requisitos legais acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 485, VI; Resolução CNE/CEB 3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N. 5000645-06.2024.8.08.0064
.

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADA: MARIA EDUARDA DE SOUSA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O E
stado do Espírito Santo
interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 14301210, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba
no pedido de
“autorização para estudar
[em]
período noturno”
ajuizad
o

por
Maria Eduarda de Sousa Oliveira
, que julgou procedente o pedido
inicial e autorizou a matrícula da requerente
“no período noturno do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), junto à Escola Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira, assegurando-se seu direito à educação”.

Nas
razões recursais
(
id 14301212
)
o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o Ministério da Educação editou a Resolução CNE/CEB 3/2020, segundo a qual o curso de educação de jovens e adultos se destina às pessoas maiores de idade”;
2) “caso o aluno quisesse se abster de frequentar/finalizar o último ano do ensino médio, necessariamente teria de ser submetida à avaliação da instituição de ensino onde estava matriculada, obtendo desta última, certidão que comprovasse que os seus respectivos graus de escolaridade albergariam condições de isentá-la de cursar o último ano do ensino médio”; e 3)
“
a própria apelada reconhece que
não tem a idade mínima exigida e não atende a requisito objetivo estipulado pela legislação aplicável, razão pela qual pede algo contrário à lei e que descaracteriza o objetivo do curso supletivo”.

Requereu “
que seja dado provimento do recurso, para que ocorra a reforma da sentença” e “seja julgado improcedente a pretens
ã
o articulada pela apelada.”

O recurso está prejudicado, porque houve perda superveniente do interesse de agir.

Quando a autora/apelada postulou em Juízo, em 03 de abril de 2024 (id de origem 40756282), autorização para ser matriculada em turno noturno para seguir cursando o ensino médio, ela estava com 17 (dezessete) anos de idade, uma vez que nasceu no dia 14 de janeiro de 2007 (id. 14300522) e, conforme argumentou com propriedade o apelante,
“o Ministério da Educação editou a Resolução CNE/CEB 3/2020, segundo a qual o curso de educação de jovens e adultos se destina às pessoas maiores de idade”.

Não houve decisão liminar sobre o pleito. Mas por respeitável sentença datada de 30-04-2024 a pretensão da apelada foi julgada procedente e, assim, a autorização pleiteada foi deferida (id 14301189).

A mencionada sentença, de 30-04-2024, acabou declarada nula pelo órgão de primeiro grau na decisão de embargos de declaração de id. 14301198.

A sentença recorrida, que julgou o pedido procedente, foi proferida em 22 de janeiro de 2025 (id 14301210).

Ocorre que em tal data – 22-01-2025 -, a autora/apelada já havia completado 18 (dezoito) anos de idade, uma vez que, conforme já mencionado, ela nasceu em 14-01-2007 (id 14300522).

Dessa forma, o obstáculo que motivou a propositura da ação, qual seja, a menoridade da autora/apelada, deixou de existir por um fato superveniente: o decurso do tempo. A tutela jurisdicional, que se destinava a suprir a falta do requisito etário, tornou-se inútil e desnecessária.

O interesse de agir, como condição da ação, deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas também no momento da prolação da decisão. A ausência superveniente de qualquer das condições da ação, como no caso, leva à extinção do processo sem resolução de mérito.

Quando proferida a sentença recorrida a autora já podia, sem necessidade de intervenção judicial, matricular-se no turno de ensino pretendido, uma vez que já atendia o critério objetivo da idade.

Essa situação configura a perda superveniente do objeto da ação, o que impõe a extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso, reconheço de ofício a perda superveniente do interesse de agir e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que tais verbas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator